Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO. INOCORRÊNCIA. MULTAS CONTRATUAIS INDEVIDAS. RESCISÃO DE INTERESSE DE AMBOS OS CONTRATANTES. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O apelo adesivo é tempestivo, pois comprovada a ocorrência de indisponibilidade no sistema do PJE no último dia do prazo para interposição do apelo, de modo que houve a prorrogação automática do termo final para o dia seguinte, nos termos em que previsto na Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT.
2. Não são devidas multas contratuais estabelecidas em contrato de locação quando demonstrado que a relação locatícia se extinguiu por interesse de ambas as partes e quando não demonstrados danos ao imóvel locado.
3. Reconhece-se a sucumbência parcial quando há clara impugnação do pedido na peça de defesa apresentada.
4. Negou-se provimento a ambos os apelos.